Tribunal: TJMT
Processo: 1000504-25.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000504-25.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1001472-74.2021.811.0010
Origem: JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA
Impetrante(s): MAIZA PEREIRA DOS SANTOS
Impetrado(s): JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA
Interessado(s): OI BRASILTELECOM
Relatora: LÚCIA PERUFFO
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por MAIZA PEREIRA DOS SANTOS contra ato do JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL DE JACIARA, autoridade apontada coatora, que determinou a apresentação de cópia dos extratos bancários e, diante da inercia, decretou a deserção recursal ante a ausência de recolhimento do preparo recursal e comprovação da situação de hipossuficiência que lhe autorize a gozar da benesse da gratuidade da justiça.
Alegou que a decisão impugnada é deveras prejudicial porque se encontra desempregado e juntou cópia da CTPS, de modo que faz jus ao benefício negado, havendo prejuízo por conta da decretação da deserção do recurso no qual pretende a reforma da sentença que indeferiu a inicial.
Alegou que, em conformidade com o artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Requereu a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato coator e deferir a benesse pretendida e determinar a subida do recurso à superior instância.
Juntou documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Dentre os requisitos exigidos para a impetração de mandado de segurança exige-se a existência de ato “ilegal ou com abuso de poder”, bem como a existência de direito “líquido e certo”.
É sabido que se considera um ato ilegal “quando este é expedido sem a observância dos requisitos indispensáveis a sua validade, ou seja, agente competente para a prática do ato, forma própria e correta para a prática do ato, finalidade do interesse público e motivo existente”[1].
Por outro lado, por abuso de poder “deve-se entender quando a autoridade pública ao desempenhar determinado ato, ultrapassa aos limites ou a suas atribuições legais”[2].
No caso em apreço, entende a parte Impetrante que agiu com ilegalidade e com abuso de poder o magistrado a quo quando decretou a deserção recursal, pois juntou cópia da CTPS em branco. Sem razão a parte Impetrante, porquanto a autoridade apontada coatora, após a interposição do recurso inominado, com pedido de gratuidade da justiça, determinou a juntada de extratos bancários para avaliar a condição de suposta hipossuficiência.
Intimada, a parte Impetrante não se manifestou quanto aos termos da decisão, o que motivou a declaração de deserção, de modo que não pode invocar o artigo 99, parágrafo 2o do Código de Processo civil, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”.
Ora, o magistrado determinou a abertura de vista e a realização de diligência para juntada de extrato e a parte promovente quedou-se inerte, não podendo alegar a própria torpeza.
De fato, verifico que houve determinação da juntada de extratos bancários e a parte Impetrante, sem qualquer justificativa quanto à impossibilidade de fazê-lo, preferiu silenciar-se.
Comumente esta magistrada entende que a cópia da CTPS é suficiente, diante da coerência com o relatado na inicial e com a declaração de hipossuficiência, mas no presente caso a parte Impetrante, na inicial de origem, se declarou autônoma, razão por que a juntada daquele documento de nada serve para comprovar a situação de hipossuficiência, motivo da diligência determinada pelo magistrado para juntada de extratos bancários.
Portanto, esse fato dificulta a apuração da condição de hipossuficiente, daí porque entendo que o magistrado solicitou prova mais efetiva.
Contrariamente à determinação, a parte Impetrante não se manifestou e agora, em mandado de segurança, alega, contraditoriamente, a necessidade de respeitar o artigo 99, §2o, do CPC;
À vista do exposto, não se verifica ato ilegal, direito líquido e certo e nem decisão teratológica que merece a censura perseguida.
Inexistindo decisão teratológica e nem havendo ato ilegal praticado, inexiste um dos requisitos do artigo 1o da Lei do Mandado de Segurança (Lei no 12.016/09), de modo que a inicial deve ser indeferida.
Nesse sentido:
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO DE MANEJAMENTO DO REMÉDIO HERÓICO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. MERO DESCONTENTAMENTO EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE PENHORA EM PROVENTOS DE SALÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DECISÃO ABUSIVA, POIS EM CONSONÂNCIA COM O ART. 833, INCISO IV, DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. INDEFERIDA A INICIAL POR AUSÊNCIA DE PROVA ESTREME DE DÚVIDAS DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. FEITO EXTINTO. (Mandado de Segurança, No 71006061766, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em: 02-05-2016)
AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE PETIÇÃO INICIAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRETENSÃO DE PENHORA DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO DEVEDOR. CONFLITO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVEDOR PESSOA IDOSA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SALÁRIO BASE. IMPENHORABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A RECEBER PRESTAÇÃO JURISDICIONAL FORA DO RITO ESTABELECIDO EM LEI. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NÃO CONFIGURADOS. AGRAVO IMPROVIDO. (Agravo Interno, No 71005914767, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 25-02-2016)
MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO, AINDA QUE CONTRÁRIA AO ENTENDIMENTO DA PARTE, NÃO É TERATOLÓGICA NEM DESARRAZOADA, NÃO OCORRENDO ILEGALIDADE QUE DEVA SER REPARADA POR ESTA ESTREITA VIA. SEGURANÇA DENEGADA. UNÂNIME. (Mandado de Segurança No 71002957082, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 09/06/2011)
MANDADO DE SEGURANÇA. INCABIMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DECISÃO JUDICIAL TERATOLÓGICA. (Mandado de Segurança No 71007771256, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em 11/06/2018)
Portanto, agiu a autoridade apontada coatora segundo suas convicções e fundamento-a na ausência de prova de elementos essenciais ao deferimento da benesse pretendida.
Não verifico a existência de qualquer ilegalidade ou abuso de poder, nem decisão teratológica, razão pela qual deve a petição inicial do presente mandamus ser indeferida de plano, por ausência de tal requisito indispensável.
Dispõe o artigo 10 da Lei no 12.016/2009:
Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Com efeito, seja em razão da ausência de ato ilegal, por se tratar de ato fundamentado, seja em razão da ausência de demonstração de violação a direito líquido e certo, seja ainda em razão da ausência de decisão teratológica, a petição inicial há de ser indeferida.
Por estas razões, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 10 da Lei no 12.016/2009.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora
[1] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516
[2] https://www.jurisway.org.br/v2/pergunta.asp?idmodelo=5516